Tribunal: TJES
Processo: 0010558-58.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010558-58.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LESQUEVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010558-58.2007.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: LESQUEVES COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., JOSÉ ANCHIETA CARDOSO E PEDRO LESQUEVES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA.

1. Em execução fiscal, a partir do momento em que o exequente é cientificado da tentativa frustrada de citação do devedor ou da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, o processo é considerado automaticamente suspenso.

2. Findo o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal, inicia-se, automaticamente, a fluência do prazo de prescrição intercorrente, que só se interrompe pela efetiva citação do executado anteriormente não localizado, ou pela efetiva constrição judicial de seus bens, caso a primeira tentativa de penhora tenha sido frustrada.

3. O não arquivamento dos autos da execução fiscal não prejudica a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

4.
A
oposição da Fazenda Pública Estadual à tese de ocorrência da prescrição intercorrente configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0010558-58.2007.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: LESQUEVES COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., JOSÉ ANCHIETA CARDOSO E PEDRO LESQUEVES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no art
igo
174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, para se evitar a prescrição era necessária a citação do devedor em processo de execução fiscal
no prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva. A prescrição também era evitada por meio de protesto judicial, outro ato judicial capaz de constituir em mora o devedor ou na hipótese em que o devedor, de forma inequívoca reconhecesse o débito.

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, não mais é exigida a citação para que seja interrompido o prazo de prescrição.
Para tant
o, basta que seja or
denada a citação do devedor em
execução fiscal (CTN, art. 174, parágrafo único, I, com a redação da LC nº 118/2005).

Ocorre que o despacho que ordena a citação não é, a um só tempo, causa de interrupção do prazo e
termo inicial do novo prazo de prescrição. Ao contrário, interrompido o prazo de prescrição pelo despach
o que ordena a citação na ação de execução fiscal, o prazo de prescrição só será reiniciado caso seja caracterizada a inércia do credor, assim definida como a paralisação do processo após o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/
19
80.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou sete teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 –
destaques no original
).

Verifica-se que a presente
ação de
execução fiscal foi ajuizada em
29/11/2006
,
objetivando a cobrança de débitos tributários com inscrição n° 00600423/2002, n° 00603651/2002, n° 00626624/2003, n° 00643973/2003 e
nº
00684015/2003, cujos lançamentos se deram, respectivamente, nos dias 19/03/2002, 14/03/2002, 12/03/2003, 07/04/2003 e 07/04/2003.

E s
abe-se que o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano
(
IPTU
)

se
inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

Deste modo, considerando-se que os créditos tributários se referem aos anos de
2002 e 2003
, as prescrições dos mesmos dar-se-iam, respectivamente, em
2007 e 2008
.

Ocorre que
o despacho
de
30/04/2008 que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional, que retroage à data do propositura da ação de execução fiscal (29/11/2006), não havendo que se falar, pois, em prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito tributário.

Não obstante não tenha se materializada a prescrição quinquenal do título executivo, fato é que sua exigência foi alcançada pela prescrição intercorrente.

É que o

Município
de Cachoeiro de Itapemirim
tom
ou
ciência da
citação da empresa
executad
a e da não localização
d
e bens penhoráveis
em
24/07/2012
(fl.
28-
v)
,
data a partir da qual se
iniciou o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal, de acordo com a tese
fixada
no item 4.1.1, da ementa do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, antes transcrito.

E, de acordo com a tese
fixa
da no item 4.2 da referida ementa, o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, em
24/07/2013
.

Em
08/08/2012

o apelante
pleiteou a
penhora online nas contas bancárias existentes em nome da empresa executada (fl. 29), que restou infrutífera, assim como a busca por veículos por meio do Renajud (fls. 32/34).

Já em 27/09/2013
(fls. 35/36)
, pleiteou a desconsideração da personalidade
jurídica
da empresa
Lesqueves

C
omércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA.
e a consequente citação de seu responsável,
José Anchieta Cardoso,
o que foi deferido pelo Juízo de 1º Grau em 23/04/2015 (fls. 41/41-v).

Em 31/05/2016
(fls. 67/75)
, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade oposta pelos herdeiros de José Anchieta Cardoso.

E
em 10/07/2018 (fl. 79) o Município requereu a suspensão do
feito pelo prazo de
180 (cento e oitenta dias).

A
pena
s
em 30/04/2019 (fl. 142) o apelante requereu a citação de Pedro Lesqueves Neto, que já figurava na CDA e no polo passivo, quando do ajuizamento da ação fiscal.

Após o exequente ser intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente
alegada na exceção de pré-executividade de
Pedro Lesqueves Neto
, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença,
em
08/09/2021
,
extinguindo o processo, nos termos do a
rt. 487, inc. II, do CPC
(fls. 1
55/156
)
.

Observe-se que o prazo de prescrição não foi interrompido pelos requerimentos formulados pelo apelante
durante o transcurso do prazo prescricional, eis que
as tentativas de constrição de bens não t
iveram
êxito (item 4.3 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Calha frisar que é irrelevante para a fluência do prazo de prescrição intercorrente que os autos do processo
não
tenham sido encaminhados para arquivo provisório (item 4.2 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Logo,
em
24/07/2018
, consumou-se o prazo de prescrição intercorrente, extinguindo, assim, os créditos tributários pertinentes à certidão de dívida ativa nº
002729/2006
, que instruiu a petição inicial da ação de execução fiscal.

Por fim, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em exceção de pré-executividade.

Por todos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023) - destaquei

Contudo, na hipótese de resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais é correta por restar configurada a sua efetiva sucumbência:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que "intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição".

IV -
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) - destaquei

Nessa linha de intelecção, a oposição da Fazenda Pública Estadual à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em exceção de pré-executividade configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste E. TJES, conforme e verifica dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes. 3. No caso dos autos, a oposição da Fazenda Pública Estadual quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada, configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000962-15.2007.8.08.0055, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 19/03/2024
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes. 3. No caso dos autos, na impugnação aos embargos, o Município Apelante expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a empresa executada foi devidamente citada na pessoa do seu sócio, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos. 4. Portanto, a oposição da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor). 5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025491-80.2016.8.08.0347, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível,
Data de
Publicação
: 27/11/2023
)

Por essas razões, nego provimento ao recur
so.

C
om fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)